Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725216-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: T. A. FERREIRA ALIMENTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Salutar Alimentação e Serviços Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734110-77.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora. Na decisão Id. 37823200, foi deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo e determinada a redução da penhora a 20% do crédito a ser pago à Agravante pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal. Em petição Id. 39035382, a Agravante informa a realização de acordo entre as partes e pede a extinção do presente recurso, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora